Tribunal: CARF
Processo: 16682.721042/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721042/2019-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.941 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ÁGIO.
AQUISIÇÃO
DE
INVESTIMENTO
COM
RECURSOS
FINANCEIROS
CAPITALIZADOS
POR
CONTROLADORA
ESTRANGEIRA. ACUSAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO
ENTRE INVESTIDOR ORIGINAL E INVESTIDA.
Não subsiste acusação fiscal que busque glosar despesas com amortização
fiscal de ágio sob o argumento de que deveria ser considerada como real
investidora a sociedade estrangeira de onde originaram os recursos financeiros
utilizados na aquisição do investimento. A legislação tributária autoriza o
registro do ágio pela pessoa jurídica que detém o investimento, podendo este
ser amortizado a partir do momento em que tal sociedade incorpore a investida
ou vice-versa.
DESPESAS FINANCEIRAS. DEDUTIBILIDADE.
Somente são admitidas como dedutíveis as despesas consideradas necessárias,
usuais e normais à manutenção da atividade econômica da pessoa jurídica.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento
do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o
Imposto de Renda, desde que não presentes arguições específicas ou elementos
de prova novos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
arguição de decadência. No mérito, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
dar provimento ao recurso, vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que lhe negava
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721042/2019-12
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721042/2019-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra o acórdão no 11-68.161,
proferido pela 3a Turma da DRJ/REC, na sessão de 16 de junho de 2020, que, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, às
fls. 2.512 a 2.519, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls. 2.520
a 2.526, lavrados para formalização e exigência de crédito tributário no montante de
R$ 138.405.438,49.
2. Consoante o Termo de Verificação Fiscal (fls. 2.483 a 2.509), em substância, o
contribuinte deduziu de forma indevida, na apuração da base de cálculo desses
tributos, valores a título de despesas de amortização de ágio e a título de juros de
empréstimo.
3. Concluiu-se, a dedução das despesas de amortização de ágio fora indevida,
porquanto quem adquiriu a CBI (Companhia de Bebidas Ipiranga) não foi a Rio de
Janeiro Refrescos, mas sim a sua controladora indireta, a Embotelladora Andina S.A.;
particularidade que também desautorizaria a dedução dos juros do “empréstimo
contraído” para efetuar a aquisição1.
4. Além disso, o Laudo de Avaliação, utilizado como parâmetro na análise da
fundamentação do ágio, fora emitido em 03.01.2014, “meses após as operações
realizadas”, o que levou a concluir “nem mesmo a existência e quantificação do ágio
foram devidamente comprovados” 2.
5. Ainda que se considerasse “o ágio como efetivamente detido pela RJR”, não
pareceria razoável atribuir sua fundamentação integralmente à perspectiva de
rentabilidade futura da CBI”, porquanto uma parte dele referia-se a “direitos de
distribuição” (intangíveis), não sujeita à amortização3.

1 Termo de Verificação Fisccal, fl. 2504:
Como a operação que resultou no aproveitamento do ágio pela RJR foi considerada irregular pela fiscalização, o
contrato de mútuo tomado da ANDINA pela RJR também deve ser desconsiderado para fins de dedução das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL, haja vista que este contrato somente foi realizado para tornar possível a aquisição da
CBI pela RJR. Isto porque, se a aquisição da CBI tivesse sido realizada diretamente pela CCA ou sua controlada
direta ANDINA, não haveria motivos para que esse contrato de mútuo fosse obtido pela RJR junto a esta última. As
despesas relativas a este contrato são, portanto, despesas desnecessárias.
2 Termo de Veerificação Fiscal, fls.2501 e 2502:
Um terceiro aspecto ainda merece destaque. Verifica-se que o Laudo de Avaliação elaborado pela Ernest & Young
(EY), utilizado para servir de parâmetro na análise da fundamentação no ágio pago na aquisição da CBI pela RJR,
foi emitido em 03/01/2014, meses após as operações realizadas, apenas confirmando a avaliação feita pela
interessada antes da conclusão dos negócios praticados, de modo que pode ser considerado que nem mesmo a
existência e quantificação do ágio foram devidamente comprovados.
3 Termo de Verificação Fiscal, fl.
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721042/2019-12

6. Por conta das infrações, as antecipações mensais do imposto e da contribuição
(lucro real anual) revelaram-se indevidamente reduzidas4, o que motivou o lançamento
de multas isoladas.
7. Apresentou-se impugnação (fls. 2.541 a 2.623), contrapondo-se, em síntese:
7.1 – O lançamento não estaria lastreado em qualquer acusação relacionada aos
“conhecidos chavões” empresa veículo, ágio interno ou ausência de propósito negocial
na “desconsideração de negócios jurídicos à luz do artigo 116, Parágrafo único do
CTN, tampouco na inoponibilidade ao Fisco dos atos praticados em razão de qualquer
ato abusivo de direito”.
7.2 – A impugnante teria sido a adquirente de 100% das ações da Ipiranga. A aquisição
teria sido “real, realizada entre empresas operacionais independentes e integrantes do
sistema Coca-Cola que negociaram livremente e dentro das condições de mercado”.
Teria havido o desembolso efetivo do “preço de aquisição acordado (pagamento à vista
em dinheiro) pela impugnante aos vendedores”.
7.3 – Não haveria nada nos anúncios e fatos relevantes “divulgados pela CCA aos
investidores e ao mercado chileno, colacionados pela autoridade lançadora no TVF”, a
evidenciar “manifestação de vontade diversa daquela retratada nos contratos e nos
atos societários firmados”.
7.4 – Os atos praticados e a estrutura adotada para aquisição do investimento na
Ipiranga pela impugnante teriam sido “guiados por razões negociais estratégicas e
operacionais, anteriores e muito mais relevantes do que seus legítimos reflexos
tributários5. Os efeitos tributários teriam sido uma “decorrência natural desses atos e
jamais a razão para a sua implementação”.
7.5 - Todos os dispositivos legais que “regem a amortização fiscal do ágio, em especial
os artigos 385 e 386 do RIR/99”, teriam sido estritamente observados pela Impugnante
no caso concreto6, de modo que não haveria “colocar em dúvida a legitimidade do ágio

Ou seja, o ágio fundamentado em intangíveis, como é o caso dos direitos de distribuição, está previsto no § 2o,
alínea “c”, do citado artigo. E o art. 7o, inciso II, da Lei no 9.532/97, determina que essa parcela de ágio não está
sujeita a amortização
4 Termo de Verificação Fiscal, fl. 2.507:
Por fim, verificamos ainda que a fiscalizada incorreu na hipótese prevista no inciso II, alínea "b", do art. 44 da Lei
9.430/96, qual seja, a existência de valores devidos e não pagos a título de estimativas/antecipações mensais do IRPJ
e da CSLL, haja vista a indevida dedução de despesas de amortização de ágio e do pagamento de juros pelo
Contrato de Mútuo com a ANDINA das bases de cálculo mensais.
5 Impugnação, fl. 2559:
76. Fica evidente que (i) todas as negociações tratadas com os Vendedores, atendimento das Condições Precedentes,
assunção de obrigações no Contato de Compra e Venda, apresentação de declarações dizem respeito à Impugnante e
não à CCA ou outra empresa no exterior; (ii) foi a Impugnante que pagou o preço de aquisição da Ipiranga aos
Vendedores; (iii) foi a Impugnante que obteve o consentimento formal e expresso da “The Coca-Cola Company”
para adquirir a totalidade das ações da Ipiranga; (iii) foi a Impugnante que requereu ao CADE à análise e aprovação
da aquisição da Ipiranga; (iv) toda a motivação da compra da Ipiranga relacionava-se ao negócio da Impugnante no
Brasil e não da CCA; bem como (v) todo o procedimento de aquisição e de pagamento do preço de aquisição foi
concretizado pela Impugnante.
77. Portanto, a Impugnante foi a efetiva e verdadeira adquirente das ações
da Ipiranga para todos os fins legais.
6 Impugnação, fl. 2567:
120. Todos os requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação foram devidamente observados pela
Impugnante. Nos termos do Regime do Ágio da Lei n° 9.532/97, a dedutibilidade das despesas de amortização fiscal
do ágio está condicionada à observância exclusiva de quatro requisitos:
(i) Primeiro Requisito: Aquisição de participação societária com pagamento o preço, incluindo o ágio;
(ii) Segundo Requisito: Avaliação do investimento com base no MEP, nos termos do artigo 248 da LSA;
(iii) Terceiro Requisito: Fundamentação do pagamento do ágio na expectativa de rentabilidade futura da sociedade
adquirida; e
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721042/2019-12

Ipiranga”. Nessa ordem, também não haveria questionar “as despesas financeiras
incorridas pela impugnante com o pagamento de juros à Andina Investments” 7.
7.6 - A autoridade lançadora teria ignorado “o conteúdo e informações dos
documentos acostados nos autos” (vide item 9, à fl. 2.543, e itens 156 a 163). A
propriedade do “investimento validamente adquirido” seria definida por “atos
jurídicos válidos”, que não poderiam ser desconsiderados.
7.7 - A aquisição do investimento na Ipiranga só poderia ter os seus efeitos
desconsiderados “se os negócios jurídicos não tivessem ocorrido (caracterizando
simulação), se tivessem sido afastados requisitos legais de observância obrigatória, se
tivessem removido preceito obrigatório obtendo o que ele vedou ou se tivessem negado
a finalidade legal que justifica a sua celebração”. Nada disto teria sido verificado8.
7.8 – Os fatos relevantes divulgados pela CCA teriam sido citados “pela autuação” de
forma incompleta e descontextualizada. A palavra “materializar” estaria vinculada ao
mercado chileno e significaria que a operação “foi concluída, implementada e
realizada com sucesso” 9. Não haveria nada nos anúncios e fatos relevantes divulgados
pela CCA aos investidores e ao mercado chileno, colacionados pela autoridade
lançadora no TVF, “que infirme o que se alega e que evidenciem uma manifestação de
vontade diversa daquela retratada nos contratos e nos atos societários firmados!”.
7.9 – Seriam absurdas as alegações da autoridade lançadora “que visam desqualificar
a Impugnante como a efetiva e verdadeira adquirente do investimento na Ipiranga,
inexistente qualquer anormalidade ou ilegalidade que se possa atribuir aos atos
praticados na aquisição das ações ou à decisão de obter financiamento externo para
tanto, assumindo a obrigação de restituir esses recursos. A causa jurídica dos atos
praticados pela Impugnante foi devidamente observada, inexistindo, portanto, qualquer
fundamento válido que possa permitir a desconsideração desses atos”.
7.10 – O “ágio Ipiranga” teria tido por fundamento econômico a expectativa de
rentabilidade futura dessa companhia, o que encontrar-se-ia perfeitamente
demonstrado por três avaliações econômico-financeiras preparadas por “empresas
especializadas (Latin American Company, Banco JP Morgan e Laudo E&Y)”. Todos
esses documentos seriam válidos, “servindo de suporte para o registro, fundamentação
e amortização fiscal do ágio Ipiranga pago e amortizado pela Impugnante” (vide itens
232 a 263).
7.11 – Por força do art. 385 do RIR, de 1999, caberia apenas e tão somente ao
contribuinte “eleger e indicar o fundamento econômico que motivou o registro do ágio.
Não havia nenhum critério legal ou ordem de prioridades estabelecido para essa
finalidade, mas apenas a exigência de que a fundamentação em expectativa de
rentabilidade futura ou mais valia de ativos estivesse devidamente documentada em

(iv) Quarto Requisito: Incorporação, cisão ou fusão entre a sociedade que o ágio está contabilizado e a sociedade
que o fundamenta.
7 Impugnação, fl. 2561:
84. Também não há que se questionar as despesas financeiras incorridas pela
Impugnante com o pagamento de juros à Andina Investments, as quais decorrem de empréstimo legítimo e
comprovado por documentação hábil e idônea, incluindo os devidos registros no BACEN. Essas despesas atenderam
a todos os requisitos formais e objetivos previstos na legislação brasileira, sendo consideradas necessárias, usuais e
normais para as atividades da Impugnante e, por conseguinte, plenamente dedutíveis para fins da apuração do IRPJ e
da CSLL.
8 Impugnação, fl. 2563:
96. A desconsideração de operações livre e legitimamente realizadas como foi a aquisição de 100% das ações da
Ipiranga somente pode ser feita nos casos em que verificada a ocorrência de atos ilícitos, viciados, na hipótese de
fraude ou de simulação. Nada disso ocorreu no presente caso como visto anteriormente e retomado adiante.
9 Impugnação, fl. 2585:
192. No entanto, é evidente que essa palavra foi retirada do seu verdadeiro contexto, pois estava vinculada ao
direcionamento da mensagem ao mercado chileno de que a operação foi concluída, implementada e realizada com
sucesso.
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721042/2019-12

demonstrativo que deveria ser arquivado pelo contribuinte (§3o do artigo 20 do
Decreto-Lei n° 1.598/77 na sua redação original) 10”.
7.12 – A motivação econômica do Ágio Ipiranga pago pela Impugnante não teria se
fundamentado na “aquisição de ativos identificáveis, sejam eles direitos de distribuição
da Coca-Cola ou qualquer outros bens detidos por essa companhia, mas sim motivado
pela rentabilidade futura do próprio investimento adquirido na Ipiranga, conforme
integralmente suportado pelas avaliações econômicas dos referidos estudos técnicos de
empresas especializadas”.
7.13 – Não obstante o autuante ter glosado o valor de R$ 48.371.086,20, concernente
ao “total das despesas referentes aos juros devidos à Andina Investiments no ano
calendário de 2014 e que impactaram as bases de cálculo do IRPJ e CSLL declaradas
na ECF totalizaram R$ 42.473.488,50, conforme esclarecido durante o processo de
fiscalização (fls.971 a 974)”. O demonstrativo da fl. 2416 demonstraria que teriam sido
glosados valores registrados na contabilidade a título de provisão para pagamento de
juros no futuro, “mas que não impactaram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL em
2014, evidenciando também por esse motivo a total precariedade do presente
lançamento”.
7.14 - A necessidade e viabilidade na obtenção de empréstimo seria uma decisão
financeira que competiria exclusivamente à administração das empresas. Não haveria
qualquer vedação legal em se realizar um empréstimo previamente à aquisição de
participações societárias e demais investimentos, “não cabendo ao Fisco questionar os
efeitos tributários de uma decisão que está no âmbito da liberdade empresarial”.
Inexistiriam quaisquer vícios presentes na operação capazes de invalidar os seus
legítimos efeitos. Teriam sido respeitados os limites objetivos da legislação brasileira
relativos às Regras de TP e de sub capitalização, inexistindo qualquer questionamento
nesse sentido.
7.15 – Existiria expressa previsão legal autorizando a dedução de despesas com juros
(itens 319 a 322); não haveria previsão legal a impor a observância do art.299 do RIR,
de 1999, antes de que se aplique o art. 374 do mesmo regulamento. A “admissão” de
interpretação contrária configuraria afronta “ao princípio da especialidade”. Além
disso, deveria ser mencionada a “previsão específica art. 31 da Lei no 11.727/2008”,
que trataria de “postergação do reconhecimento de despesas financeiras relativas a
empréstimos obtidos para investimento em controladas por sociedades holding,
atividade que constaria no objeto social da Impugnante” 11.
7.16 – As despesas com juros teriam sido necessárias usuais e normais à atividade da
impugnante12. A “autoridade lançadora” não estaria autorizada a desconsiderar a

10 Impugnação, fl. 2600/2601:
270. Repise-se: a lei não determinava como deverá ser apurada a justificativa econômica do ágio, mas apenas
estabelecia que o contribuinte elaborasse estudo que corrobore o fundamento econômico indicado, ficando evidente
que a tese da autoridade lançadora não encontra guarida na legislação fiscal aplicável aos fatos em análise.
(...)
274. O que a lei apenas determina imperativamente é o desdobramento do
custo de aquisição para refletir o valor patrimonial contábil da participação adquirida e o respectivo ágio ou deságio,
cujo motivo (fundamento econômico) ela não prescreve mandatoriamente deva ser este ou aquele, ou primeiro este,
depois este outro e ao fim mais um outro.
11 Impugnação, fl. 2613:
328. Veja-se que a norma da Lei no 11.727/2008 não prevê qualquer condição ou requisito específico para que a
despesa seja considerada dedutível, presumindo a sua “normalidade, usualidade e necessidade”. A conclusão a que
se chega, assim, é que obter um empréstimo para adquirir determinada empresa e expandir seus negócios e
operações deve ser vista como algo normal, usual e necessário para as sociedades em geral.
329. Nesse sentido, é válido citar trecho do Parecer Normativo CST no 127/73, o qual esclarece que os dispêndios
decorrentes da obtenção de empréstimo são despesas operacionais – e, portanto, são dedutíveis – independentemente
de sua vinculação direta com a aquisição do bem.
12 Impugnação, fl. 2617:
347. Por todo exposto, uma vez que a obtenção do empréstimo foi legítima,
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721042/2019-12

legitimidade das despesas de juros acordados no Contrato de Empréstimo, sob o
argumento de que a injeção de recursos poderia ser feita por aumento de capital da
Impugnante ou que sociedades chilenas poderiam ter adquirido a Ipiranga diretamente
(itens 350 a 358).
7.17 – Inexistiria disposição legal vedando a dedutibilidade de amortização de ágio na
apuração da CSLL; entendimento que teria sido esposado pelo Carf, por meio do
Acórdão no 9101-002.310, e restaria claro da leitura do art. 50 da Lei no 12.973, de
201413.
7.18 – O lançamento da multa isolada de 50% teria sido indevido, pois que não poderia
exigir multa isolada “após o encerramento do ano-calendário de 2014”, além do que
ela não poderia ter sido exigida de forma concomitante à multa de ofício. O crédito
relativo às multas isoladas de janeiro a novembro de 2014 teria decaído. Não caberia a
aplicação de juros sobre multa (item 375).
Na seqüência, foi proferido o Acórdão recorrido, que julgou improcedente a
impugnação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
CONFUSÃO PATRIMONIAL. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INVESTIDOR ORIGINAL.
DESEMBOLSO DE RECURSOS.
A confusão patrimonial que dá ensejo a amortização fiscal de ágio é a que ocorre entre
a pessoa jurídica que efetivamente desembolsa recursos (com ágio) e a pessoa jurídica
objeto do investimento.
DESPESAS FINANCEIRAS. DEDUTIBILIDADE.
Somente são admitidas como dedutíveis as despesas consideradas necessárias, usuais e
normais à manutenção da atividade econômica da pessoa jurídica.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. TERMO INICIAL.
Por não se tratar de tributo, não há suscitar decadência de multa isolada com suporte
no § 4o do art. 150 do CTN; a perda do direito de constituir crédito relativo à sanção é
regida pelo art. 173 do CTN.
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A opção pela forma de apuração anual do imposto sujeita a pessoa jurídica ao
recolhimento de antecipações mensais, determinadas sobre base de cálculo estimada. O

resultou na efetiva captação de novos recursos pela Impugnante, os quais foram empregados para o pagamento de
parte do preço de aquisição da Ipiranga, além de ter buscado a consecução de seu objeto social e expansão das
atividades no Sistema CocaCola, conclui-se que as despesas de juros, em padrões de mercado, está inserida o
contexto operacional regular da Companhia, devendo esta. C. Turma de Julgamento determinar o cancelamento da
glosa das despesas de juros pagos à Andina Investments
em 2014.
13 Impugnação, fls.2619 e 2620:
361. E mais: a ausência de dispositivo legal que vede a dedutibilidade do ágio para fins de apuração da CSLL é tão
clara que o artigo 50 da Lei 12.973/2014 prevê expressamente a aplicação também para essa contribuição das
normas legais que impõem que o ágio pautado em expectativa de rentabilidade futura somente poderá ser
amortizado pela pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra na qual detinha participação societária.
362. Logo, fica ainda latente que não havia, até a edição da Lei 12.973/2014, previsão legal que vedasse a
possibilidade de amortização do ágio para fins de CSLL antes das operações de incorporação, cisão ou fusão.

Fl. 3086
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721042/2019-12

não recolhimento ou o recolhimento a menor da antecipação enseja lançamento da
multa isolada prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
Com o advento da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no11.488, de
2007, tornou-se juridicamente indiscutível o cabimento da multa isolada imposta pela
falta de pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, ainda que
cumulativamente haja imposição da multa de ofício proporcional ao imposto e à
contribuição social devidos ao final do respectivo ano-calendário.
CSLL. NORMAS DE APURAÇÃO.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
inclusive as concernentes à apuração da base de cálculo.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
A multa de ofício integra o crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de
mora após o seu vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se
ao lançamento decorrente, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente
intimado
da
decisão,
o
Contribuinte
apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, através de representante legal, pugnando por seu
provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Decadência.
A Recorrente alega inicialmente que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos quando do lançamento da multa isolada. Aduz que in casu deve ser aplicado o art. 150, §4o
do CTN, uma vez que ausentes a figura do dolo, fraude ou simulação, sendo incontroverso a
existência de pagamentos de antecipações mensais de IRPJ e da CSLL. Assim, como entre a
ocorrência do fato gerador (apuração de bases mensais para fins da estimativa de IRPJ e CSLL),
se deu em janeiro a novembro de 2014 e a ciência do lançamento fiscal, em 16/12/2019,
encontra-se a pretensão fulminada pela decadência, nos termos em que previsto no entendimento
vinculante do STJ sobre a matéria no REsp no 973.733/SC, o que enseja o cancelamento da
respectiva cobrança.
Não prospera a alegação.
Fl. 3087
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721042/2019-12

A aplicação do art. 150, §4o do CTN refere-se a tributos lançados por
homologação, o que não é o caso de multas. Neste caso, deve ser aplicada a regra geral prevista
no art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Assim, tendo-se como início do prazo para o lançamento da multa isolada a data
de 01/01/2015 e a data da ciência dos autos de infração em 16/12/2019 (e-fls. 2536), é de se ver
que não ocorreu a decadência alegada.
Portanto, deve ser rejeitada esta alegação.
Mérito
Amortização de Ágio
Controverte-se nos autos glosa de despesas de amortização de ágio incorridas
no ano-calendário 2014, acrescidas de multa de ofício de 75%, multa isolada de 50% e juros de
mora calculados pela taxa SELIC.
A fiscalização glosou as despesas de amortização de ágio, neste ano-
calendário, decorrentes da aquisição da Companhia de Bebidas Ipiranga (CBI), por considerar
que a real detentora do ágio foi a controladora chilena da Recorrente, a Coca-Cola Andina
(CCA), e sustentou que a Recorrente serviu apenas para internalizar o ágio detido pela
companhia chilena, servindo como veículo para aquisição e fruição do ágio.
Defendeu ainda a Autoridade Fiscal a intempestividade do laudo de avaliação
elaborado pela Ernest Young, bem como, caso se considerasse o ágio como efetivamente sendo
de titularidade da Recorrente, que “não parece razoável atribuir sua fundamentação
integralmente a perspectiva de rentabilidade futura da companhia adquirida” .
Por outro lado, defende a Recorrente a regularidade do registro e dedução
fiscal do Ágio em questão, aduzindo que atendeu aos requisitos previstos na Lei no 9.532/97, que
é a real adquirente do investimento na Ipiranga e detentora do ágio; que a empresa estrangeira,
sua controladora indireta, possui ações negociadas nas três bolsas de valores chilenas e na bolsa
de Nova York e nunca atuou diretamente no Brasil; que esta empresa estrangeira emitiu títulos
de dívida no mercado internacional, dada a sua presença e listagem nesse mercado, cujo
principal objetivo era o refinanciamento de seus passivos, assim como levantamento de recursos
que foram repassados para a sua controlada direta Andina Investments. Aduz ainda que a Andina
Investments subscreveu um aumento de capital da Recorrente, provendo-lhe recursos próprios
para novos investimentos, bem como celebrou Contrato de Empréstimo, viabilizando o
financiamento de parte do preço de aquisição das ações da Ipiranga que foi pago pela Recorrente
aos Vendedores.
A DRJ analisou os argumentos de Impugnação, julgando-a improcedente, nos
termos do acórdão que ficou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
CONFUSÃO PATRIMONIAL. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INVESTIDOR ORIGINAL.
DESEMBOLSO DE RECURSOS.
Fl. 3088
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721042/2019-12

A confusão patrimonial que dá ensejo a amortização fiscal de ágio é a que ocorre entre
a pessoa jurídica que efetivamente desembolsa recursos (com ágio) e a pessoa jurídica
objeto do investimento.
DESPESAS FINANCEIRAS. DEDUTIBILIDADE.
Somente são admitidas como dedutíveis as despesas consideradas necessárias, usuais e
normais à manutenção da atividade econômica da pessoa jurídica.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. TERMO INICIAL.
Por não se tratar de tributo, não há suscitar decadência de multa isolada com suporte
no § 4o do art. 150 do CTN; a perda do direito de constituir crédito relativo à sanção é
regida pelo art. 173 do CTN.
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A opção pela forma de apuração anual do imposto sujeita a pessoa jurídica ao
recolhimento de antecipações mensais, determinadas sobre base de cálculo estimada. O
não recolhimento ou o recolhimento a menor da antecipação enseja lançamento da
multa isolada prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
Com o advento da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no11.488, de
2007, tornou-se juridicamente indiscutível o cabimento da multa isolada imposta pela
falta de pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, ainda que
cumulativamente haja imposição da multa de ofício proporcional ao imposto e à
contribuição social devidos ao final do respectivo ano-calendário.
CSLL. NORMAS DE APURAÇÃO.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
inclusive as concernentes à apuração da base de cálculo.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
A multa de ofício integra o crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de
mora após o seu vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se
ao lançamento decorrente, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em recurso, a Recorrente controverte toda a discussão em derredor da matéria,
consignando, em seu recurso, que alguns dos seus fundamentos e fatos por ela comprovados, não
foram contestados pela decisão da DRJ, compreendendo-se por fatos incontroversos, a saber:
• O lançamento não está lastreado em qualquer acusação relacionada aos
conhecidos chavões de “empresas-veículos”, “ágio interno” ou “ausência de propósito
negocial”, na desconsideração de negócios jurídicos à luz do artigo 116, parágrafo único do
CTN, tampouco na inoponibilidade ao Fisco dos atos praticados em razão de qualquer ato
abusivo de direito. Também inexiste qualquer alegação quanto à presença de “empresa-
veículo” ou de “transferência de ágio” (item 10 da decisão da DRJ – fl. 2895);
• A aquisição de 100% das ações da Ipiranga pela Recorrente foi uma operação
real,realizada entre empresas operacionais brasileiras independentes que integram o “Sistema
Coca-Cola”, as quais negociaram livremente dentro das condições de mercado, bem como que
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721042/2019-12

houve o desembolso efetivo do preço de aquisição acordado, mediante pagamento à vista em
dinheiro pela Recorrente aos Vendedores14. Ocorreu ainda o desdobramento do custo de
aquisição incorrido pela Recorrente em valor de patrimônio líquido e ágio fundamentado na
expectativa de rentabilidade futura da Ipiranga, nos termos do artigo 20 do Decreto-lei n°
1598/77 e do artigo 385 do RIR/99 (item 11 da decisão da DRJ – fl. 2895);
• A decisão da DRJ reconhece que o empréstimo obtido junto à Andina
Investments permitiu a captação de novos recursos pela Recorrente, sendo que os valores
mutuados foram utilizados na aquisição do investimento na Ipiranga, isto é, no contexto de uma
compra financiada, possibilitando a expansão das operações da Recorrente e da sua área
geográfica de atuação no Sistema Coca, com a entrada em novos mercados dessa marca e com
sólidas expectativas de crescimento (item 19 da decisão da DRJ - fl. 2898);
• Assim como a autoridade lançadora, a decisão da DRJ (i) reconhece a
existência das despesas com juros, os quais foram efetivamente pagos à Andina Investments no
exterior (item 19 da decisão da DRJ - fl. 2898); e (ii) não descaracterizou a existência e a
efetividade desse empréstimo, conforme comprovado pelos contratos de câmbio demais
documentos registrados BACEN (fls. 2764 a 2802), bem como que os limites das regras de
preços de transferência e de subcapitalização foram devidamente observados;

A Rio de Janeiro Refrescos utilizada para internalizar o ágio
O primeiro ponto a ser analisado é verificar se a empresa Recorrente foi
constituída com verdadeiras razões econômicas e negociais. Se foi constituída com essas razões,
analisar se efetivamente realizou atividades no contexto de aquisição das ações da Ipiranga, ou
atuou apenas para internalizar o ágio proveniente de tal aquisição pelo “real investidor”, no caso,
a CCA.
Segundo a fiscalização, ratificado pela DRJ, a Recorrente não seria a real
adquirente do investimento na Ipiranga, com base no argumento de que o ônus financeiro da
aquisição teria sido suportado pela CCA, que seria a “real detentora” do referido ágio Ipiranga; e
por isso, entendeu não ter ocorrido a necessária confusão patrimonial entre tal sociedade
estrangeira e a Ipiranga. Confira-se trecho da DRJ:
Consoante o Termo de Verificação Fiscal, a glosada amortização do ágio e dos juros
teve vez, fundamentalmente, por ter sido constatado os recursos utilizados na aquisição
da CBI (Companhia de Bebidas Ipiranga) pertenceriam de fato à Embotellhadora
Andina S.A. (CCA), e não à Rio de Janeiro Refresco, que teria sido utilizada como
meio, como veículo para a referida aquisição e posterior fruição do benefício de
dedução da amortização fiscal do ágio envolvido no negócio. Ademais, sequer a
existência e a quantificação do ágio teriam sido devidamente comprovadas.
Ou seja, a DRJ inferiu que o fato da Recorrente ter sido capitalizada pela
Andina Investments, com recursos captados no mercado internacional pela CCA, na condição de
companhia aberta, e pela contratação de mútuo, possibilitaria a qualificação da CCA como “real
adquirente” do investimento na Ipiranga, além de não ter sido comprovada a existência e a
quantificação do ágio (questionou-se o Laudo).

14 Confira-se: “Não se questionou, dado que não havia motivo para fazê-lo, a Rio de Janeiro Refrescos e a
Companhia de Bebidas Ipiranga não seriam empresas independentes ou que não teria havido efetivo desembolso do
preço acordado ou que elas não teriam agido de forma livre e dentro de condições de mercado”.
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721042/2019-12

Penso que tal raciocínio é equivocado, em razão dos fatos e dos atos jurídicos
validamente demonstrados nos autos.
Em recurso, a autuada destacou que a aquisição da Ipiranga representou a
oportunidade de expansão das suas atividades operacionais, fortalecendo a posição de liderança
no mercado brasileiro do Sistema Coca-Cola e a sua consolidação no mercado de bebidas da
Região sudeste. Permitiu que agregasse as operações de uma companhia com histórico
consistente de crescimento e, como resultado dessa integração entre negócios de duas empresas,
a geração e captação de significativas sinergias operacionais, logísticas e comerciais.
Analisando a narrativa, vê-se, desde logo, que as motivações apresentadas de
compra e benefícios com a aquisição da Ipiranga diz respeito à Recorrente e não a sua controlada
(indireta), localizada no exterior. Aliás, não há noticias nos autos de que a referida empresa
estrangeira atuou diretamente no Brasil, o que reforça o entendimento, neste cenário, de que ela
não teria propósito de adquirir diretamente o investimento, já que era controladora, ainda que
indireta, de empresa nacional.
Com referência ao fluxo financeiro mencionado pela DRJ, vê-se que decorre de
dois atos jurídicos, a saber: (i) a contribuição de capital que foi subscrita pela Andina
Investments; e (ii) o Contrato Empréstimo celebrado entre a Recorrente e a tal controladora
estrangeira.
O primeiro, a Recorrente, em aumento de capital, integralizado e subscrito pela
Andina Investments, sua controladora direta, recebeu recursos do exterior, e, em contrapartida,
emitiu novas quotas que foram entregues a tal sociedade estrangeira. Este aumento de capital
está refletido na 62a Alteração do seu Contrato Social, arquivado em 25/09/2013, tendo sido
aprovado o aumento do capital no valor de R$ 396,9 milhões, que passou de R$ 135.198.973,45
para R$ 532.134.973,45.
E, o segundo, a Recorrente contraiu empréstimo internacional também com tal
sociedade estrangeira, no valor de U$ 360 milhões, com prazo de vencimento em 10 (dez) anos e
taxa de juros acordada no percentual fixo de 6,00%, e os valores ingressaram no Brasil em
08/10/2013, conforme se vê pelos contratos de câmbio existentes nos autos (fls. 2764 a 2804).
Estas condições do empréstimo também são evidenciadas pelo RDE-ROF de número TA667008
(fls. 978 a 982), registrado no SISBACEN sob a forma de empréstimo externo direto, nos termos
da Lei no 4.131/62.
Obviamente que todos estes recursos passaram a ser de titularidade da
Recorrente, sendo indiscutível que era uma empresa operacional franqueada do Sistema Coca-
Cola no Brasil, e constituída em 1942, com sede no Rio de Janeiro.
Sendo a transferência dos recursos em aumento de capital ato jurídico, onde os
bens ou direitos do investidor são transferidos à sociedade investida, cabe a esta última exercer
seu legítimo direito de propriedade e por efeito a aquisição sobre este ativo, podendo usar, gozar
ou dispor dos bens, valores ou direitos recebidos.
A doutrina especializada15 já tratou do tema, de forma semelhante, concluindo
que a subscrição do capital implica justamente a transferência de propriedade do bem ou direito.
Confira-se:
O ato de transferência de bens do subscritor para a companhia é de uma alienação,
mas de natureza especial. Não caracteriza uma compra e venda propriamente dita, nem

15 EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A Comentada. Volume I. São Paulo: Quartier Latin, 2011. pp. 114 e 115.
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721042/2019-12

permuta, comunhão ou condomínio. Não é alienação propriamente dita porque falta o
requisito essencial do preço que, na compra e venda, encerra a relação jurídica entre
as partes; não é permuta, pelas mesmas razões, pois as ações que o subscritor recebe
pelo valor de seus bens não extinguem as relações entre ele e a sociedade, ao contrário,
pois surge um novo direito que é o de acionista, não se trata de caminhão ou
condomínio porque os bens entram para o patrimônio da sociedade, que é
juridicamente distinto do patrimônio dos acionistas
De fato, a integralização de capital é uma forma de alienação do ativo, que
passa a constituir o patrimônio da pessoa jurídica, que não se confunde com odo acionista, que
recebe apenas o direito de acionista materializado nas ações recebidas. A autonomia patrimonial
é principal elemento apontado pela doutrina como identificador da personalidade jurídica.
O aporte de dinheiro numa subscrição de capital, com a emissão de novas
ações ou quotas, jamais poderia ser classificado como um elemento ensejador de confusão entre
os patrimônios da controladora indireta e da controlada, ou muito menos retirar a autonomia
jurídica e operacional.
Da mesma forma, com referência ao Contrato de Empréstimo, o ingresso de
capital, de forma temporária, com assunção de obrigação de restituir o valor recebido em data
pactuada, transfere para a pessoa jurídica a propriedade desse ativo.
No caso, foi celebrado um contrato de mútuo que traz como característica o
empréstimo de bens fungíveis, segundo o qual o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o
que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade, em determinado prazo
pactuado, nos termos do art. 586 do Código Civil. O prazo previsto foi de 10 anos, refletindo as
condições dos títulos de dívida (bons) que foram emitidos pela CCA, com igual prazo, e dat de
vencimento em 01/10/2023.
Esclarece a Recorrente que esses títulos foram originalmente emitidos pela
CCA, sua controladora indireta, pois esta empresa é uma companhia aberta com ações
negociadas nas bolsas de valores de Santiago e de Nova Iorque, existindo a constante divulgação
dos eus graus de rating por agências de classificação de risco de créditos, o que favoreceu as
condições de negociações desses títulos junto aos investidores terceiros, conferindo maior
segurança e confiança ap público e ao mercado de capital. Aduz que esta era a opção mais barata
para a Recorrente financiar a aquisição da Ipiranga, se comparado a um empréstimo junto a
instituições bancárias brasileiras.
Não vejo nenhum patologia a adoção desta estratégia, pois embora esses títulos
tenham sido emitidos pela CCA no mercado internacional, deve-se perceber que a Recorrente
assumiu o encargo de pagar o valor pactuado, em prazo determinado, in casu, até o dia 26/09/23,
cujo cumprimento da obrigação, inevitavelmente, é suportado por seu patrimônio e com recursos
por ele gerados.
Não tem sentido algum, em meu ponto de vista, afirmar que a parte adquirente
em um contrato de compra e venda não seria mais aquela que figura como comprador nesse
contrato e paga o preço, mas aquele que em outra relação jurídica (totalmente distinta)
indiretamente disponibilizou os recursos para a transação, ainda que sob a forma de um
empréstimo.
Ora, comumente possível, aliás, de nosso dia-a-dia, nos depararmos com
aquisições de bens financiados por terceiros ( a exemplo de instituições bancárias), e nem por
isso seriam eles os detentoras dos bens adquiridos
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721042/2019-12

Logo, não há como prosperar o entendimento da DRJ, de que a origem dos
recursos deve prevalecer sobre os atos jurídicos efetivamente praticados, e que tiveram o intuito
de implementar a aquisição do investimento no Brasil, e buscaram a efetiva motivação da
aquisição ligada ao mercado e operações da Recorrente.
Absolutamente normal que uma pessoa jurídica, diante da necessidade de caixa
para realizar determinada operação, seja financiada pelos seus sócios ou por empresa do mesmo
grupo econômico, por meio de aumento de capital e/ou empréstimo, quanto mais se os atos
foram efetivamente praticados e os valores efetivamente ingressados no pais, como é o caso em
análise.
Para que o fisco possa requalificar atos jurídicos legítimos para fins tributários,
é fundamental que se identifique e comprove a presença de vícios patológicos, o que não ocorre
no caso em análise.
Assim, a qualificação pelo fisco da CCA como “adquirente” e “detentora” do
ágio Ipiranga é equivocada, vez que é contrária a realidade dos fatos.

Laudo de Avaliação. Elaboração de Laudo posterior à Aquisição
Quanto a este ponto, a DRJ afirma que Laudo E&Y seria “extemporâneo”,
elaborado posteriormente à aquisição da participação societária na Ipiranga, apenas com intuito
de confirmar a avaliação feita pela interessada antes da conclusão dos negócios praticados, de
modo que pode ser considerado que nem mesmo a existência e quantificação do ágio foram
devidamente comprovados. Veja-se a referência ao TVF em nota de rodapé:
Verifica que o Laudo de Avaliação elaborado pela Ernest & Young (EY), utilizado para
servir de parâmetro na análise da fundamentação no ágio pago na aquisição da CBI
pela RJR, foi emitido em 03/01/2014, meses após as operações realizadas, apenas
confirmando a avaliação feita pela interessada antes da conclusão dos negócios
praticados, de modo que pode ser considerado que nem mesmo a existência e
quantificação do ágio foram devidamente comprovados.
Ou seja, a decisão consigna o Laudo da Ernest & Young não serviria ao fim
proposto, pois foi elaborado meses após a operação de compra do investimento.
Em defesa, o Contribuinte afirma que esse é um outro equívoco cometido pela
decisão recorrida, pois existem dois estudos técnicos preparados antes da aquisição da Ipiranga,
cujas cópias se encontram anexadas aos presentes autos desde o procedimento de fiscalização;
que estes estudos financeiros com avaliação econômica a Ipiranga foram preparados pela Latin
American Company, empresa especializada em fusões e aquisições envolvendo empresas do
Sistema Coca-Cola, e pelo Banco JP Morgan, e que estes documentos constituem suporte
documental exigido pela legislação à época para o registro do ágio em análise.
Compulsando os autos, encontro os demonstrativos mencionados à fls 2671 a
2757. Analisando-os, concluo que apenas o estudo elaborado pelo Banco JP Morgan serve ao
fim proposto. As avaliações econômicas de tal estudo evidencia que a motivação econômica para
o pagamento do Ágio em tela era a expectativa de rentabilidade futura dessa companhia
franqueada do Sistema Coca-Cola, calculada com base no método do fluxo de caixa descontado
(DCF), constituindo-se, assim, o suporte documental exigido para o registro do referido ágio.
Registre-se que o estudo preparado pela Latin American Company está em língua
estrangeira, e para que servisse ao fim proposto, na forma defendida pela defesa, a Recorrente
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721042/2019-12

deveria, no mínimo, ter traduzido o referido documento, de forma que o julgador pudesse melhor
avaliá-lo.
Além desses estudos, encontro às fls. 2355 a 2413 o Laudo da Ernest & Young.
Nele, consta (a) o valor do sobrepreço motivado por expectativa de rentabilidade futura, (b)
Demonstração do Resultado do Exercício projetada até 2027. (b) balanço patrimonial projetado
até 2027, (c) demonstração do fluxo de caixa projetado, entre outras informações. Penso que este
documento também possui elementos que fundamentam a decisão do investidor de pagar o
sobrepreço na aquisição do investimento, confirmando o estudo antes realizado, e mesmo que
elaborado posteriormente à data da operação de compra e venda, o foi com base em informações
da época.
É de se observar que o § 3o do artigo 20 do Decreto n° 1.598/77 não prevê a
necessidade de que o arquivamento do laudo/demonstração seja contemporâneo à escrituração do
ágio. Da inteligência do dispositivo acima, deve-se extrair que a demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração deve, isto sim, reportar-se aos fatos
contemporâneos à aquisição, não sendo obrigatório que ele (laudo/demonstração) seja
contemporâneo ao fato jurídico que originou o ágio.
É o que se compreende do seguinte precedente deste Conselho:
ÁGIO. FUNDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA AOS FATOS.
NECESSIDADE.
A lei exige que o lançamento do ágio com base no valor de mercado ou na
expectativa de rentabilidade futura seja baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Não há a exigência de que a comprovação se dê por laudo, mas por qualquer
forma de demonstração, contemporânea aos fatos, que indique por que se decidiu
por pagar um sobrepreço.
Caso em que se demonstrou que o ágio foi pago com base na expectativa de resultados
futuros, tanto por documentos contemporâneos ao investimento, quanto por laudo
elaborado posteriormente com base em informações da época.
Portanto, nestes termos, reconhece-se que tanto o estudo elaborado pelo Banco JP
Morgan, como o Laudo da E&Y, constituem suporte documental exigido pela legislação à época
para o registro do ágio em questão.

Fundamentação econômica do ágio Ipiranga como rentabilidade futura
Sobre a fundamentação econômica do ágio, a DRJ assim se manifestou (e-fls.
2896/2897):
14. Além disso, sequer há dizer o “ágio” envolvido no negócio teve por fundamento a
expectativa de rentabilidade futura da CBI, pois como descrito no TVF, às fls. 2498 e
2499, em Nota Explicativa emitida, em dezembro de 2013, pela Embotelladora Andina
S.A. (fl. 1.491), os ativos da CBI foram estimados (preço justo) em 261.244.818 mil
Pesos Chilenos (equivalentes a R$ 1.155.446 mil), tendo sido atribuído o valor de
228.359.641 mil Pesos Chilenos aos direitos de distribuição de produtos Coca-Cola (o
que corresponderia a R$ 1.010.000 mil); ou seja, 87% do valor dos ativos seria por
conta direitos de distribuição e apenas 13%, ou seja, 55.255.194 mil pesos chilenos
(aproximadamente R$ 244.385 mil) corresponderia ao goodwill.
15. Nesse passo, vê-se o laudo de avaliação do caso em questão - apresentado após
vários meses da concretização do negócio23, diga-se de passagem – não reflete o real
motivo do pagamento da mais valia. Ou seja, mesmo que se admitisse a RJR fora a
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721042/2019-12

adquirente da CBI, ainda assim o ágio (amortização) não seria dedutível, porquanto a
maior parte dele teve, em verdade, fundamento econômico diverso do previsto no inciso
II do §2o do art. 385 do RIR, de 1999..
Segundo a defesa, é evidente o equívoco cometido pela decisão da DRJ em
relação a todas essas alegações, pois a rentabilidade futura foi o fundamento econômico
validamente apontado e documentado que motivou a Recorrente a pagar o ágio Ipiranga; que a
legislação aplicável à época dos fatos não impõe a “apresentação de um laudo”, tampouco regula
qualquer procedimento para fins da sua “apresentação a terceiros; que apenas com a publicação
da Lei no 12.973/2014, é que a legislação fiscal passou a impor requisitos à forma de
apresentação da demonstração a que se refere o artigo 385, §3o, do RIR/99, por meio da nova
redação dada ao artigo 20, §3o, do Decreto-lei no 1.598/77; que os requisitos formais previstos
nesta novel norma não se aplicam aos fatos pretéritos, nos termos do artigo 144 do CTN.
Esclarece, então, que comprovou que não desejava adquirir ativos tangíveis ou
intangíveis da Ipiranga, mas sim a totalidade das operações dessa companhia em pleno
funcionamento no interior dos estados de São Paulo e Minas Gerais, no âmbito do Sistema Coca-
Cola, listando alguns dos motivos ensejadores da aquisição, e que esses motivos e premissas
macroeconômicas foram consideradas pelos estudos técnicos que avaliaram o negócio da
Ipiranga como ”um todo”.
É de se concordar com a recorrente.
De fato, a motivação econômica do ágio Ipiranga pago não se encontra
fundamentada na aquisição de ativos identificáveis, sejam eles direitos de distribuição da Coca-
Cola , mas sim motivado pela rentabilidade futura do próprio investimento adquirido, conforme
apontado em laudo.
Apenas com a entrada em vigor da Lei no 12.973/2014, é que o ágio equivaleu à
expressão goodwill, sendo definido pelo montante do preço de aquisição que superar o valor
justo dos ativos líquidos da empesa adquirida, mas esta lei é inaplicável ao caso presente.
Logo, se o preço pago na aquisição for integralmente motivado pela rentabilidade
projetada, essa fundamentação econômica deve ser indicada em conformidade com a legislação
tributária vigente, ainda que existam outros elementos do ativo que pudessem fundamentar outro
critério sugerido pela lei fiscal.
Portanto, equivoca-se o fisco quando mistura os conceitos de ágio por expectativa
de rentabilidade futura do Decreto-lei no 1.598/77, em sua redação anterior, ou melhor, antes das
alterações feitas pela Lei no 12.973/14, com o goodwill de que trata a nova lei. Isto porque, só há
de se falar em goodwill em combinações de negócios, já o ágio por expectativa de rentabilidade
futura do Decreto-lei no 1.598/77 (antes da Lei no 12.973/14) pode ocorrer independentemente de
haver ou não transferência de controle.
Outra importante diferença é que o goodwill é residual já que é obrigatória a
avaliação a valor justo dos ativos da adquirida em caso de combinação de negócios, e, por sua
vez, o ágio por expectativa de resultado futuro em tela não é necessariamente residual, pois não
havia exigência na legislação tributária de avaliação dos ativos da adquirida a valor de mercado.
Logo, não havia qualquer obrigação de ordem legal para que a Recorrente avaliasse qualquer
ativo da Ipiranga a valor de mercado.
Ademais, o autuante também se equivoca quando, em análise do balanço
patrimonial, alega que a Recorrente deveria ativar um intangível referente ao direito de
distribuição do Sistema Coca-Cola. Estou convencido, a partir dos exames do contrato de
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721042/2019-12

Compra e Venda e demais provas existentes nos autos, que a Recorrente não se desejava adquirir
ativos tangíveis ou intangíveis da Ipiranga como motivo para o pagamento de ágio aos
Vendedores, mas sim a totalidade das operações dessa companhia em pleno funcionamento no
interior dos estados de São Paulo e Minas Gerais, no âmbito do Sistema Coca-Cola.
Desta forma, por todos estes motivos, voto pela reversão da glosa das despesas
com amortização de ágio, efetuadas pela fiscalização, no período autuado.

DAS DESPESAS DE JUROS
Além disso, glosou-se ainda despesas financeiras incorridas pela Recorrente com
o pagamento de juros à Andina Botting Investiments, sua controladora, no âmbito do Contrato de
Empréstimo firmado. Este contrato, registrado no Banco Central do Brasil, disponibilizou à
Recorrente a quantia de USD 360 milhões, e foi firmado com sua controladora direta para
financiar parte do preço de aquisição pago aos Vendedores.
Neste ponto, a Autoridade Fiscal alega que a despesas de juros são indedutíveis
por não serem necessárias à Recorrente com o seguinte entendimento:
Como a operação que resultou no aproveitamento do ágio pela RJR foi considerada
irregular pela fiscalização, o contrato de mútuo tomado da ANDINA (cedente) pela
RJR (tomador) também deve ser desconsiderado para fins de dedução das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, haja vista que este contrato somente foi realizado para
tornar possível a aquisição da CBI pela RJR (com a vantagem adicional de permitir
uma dedução de despesas de juros). Isto porque, se a aquisição da CBI tivesse sido
realizada diretamente pela CCA ou sua controlada direta ANDINA, não haveria
motivos para que esse contrato de mútuo fosse obtido pela RJR junto a esta última. As
despesas relativas a este contrato são, portanto, despesas desnecessárias.
De fato, se a negociação houvesse ocorrido entre os sócios de CBI e uma das
companhias chilenas, não existiria contrato de mútuo e, consequentemente, também
não haveria despesas relativas ao pagamento de juros.
Dessa forma, concluímos que não podemos considerar o contrato de mútuo como
necessário a atividade da RJR, conforme descrito no art. 299 do Decreto no 3.000/99:
Ou seja, a partir do entendimento de que a Recorrente não foi o “real adquirente”
da Ipiranga, não se verificou motivo para o contrato de mútuo celebrado entre a Recorrente e a
Andina para pagamento de despesas de aquisição da Ipiranga, e daí se concluiu que os juros com
o mútuo não se tratavam de despesas necessárias à atividade da empresa, de forma a não admitir
sua dedução para fins de apuração do IRPJ e CSLL. Ou melhor, em decorrência do seu
entendimento de que o ágio não foi pago pela Recorrente (causa), concluiu-se que os pagamentos
realizados a título de juros seriam desnecessários (consequência).
Sem dúvida, a presente infração decorre do entendimento equivocado da
Autoridade autuante.
Uma vez reconhecido, nos termos deste voto, que a Recorrente foi a efetiva
adquirente do investimento na Ipiranga, e tendo o empréstimo sido contraído para financiar parte
do preço de compra da Ipiranga, só por esse motivo, deve-se afastar a conclusão do fisco,
cancelando-se, por conseguinte, a glosa efetuada.
Com efeito, tratam-se de despesas de juros inerentes a aquisição do investimento,
de modo que os requisitos legais para que tais despesas financeiras sejam admitidos foram
integralmente atendidos.
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721042/2019-12

Nos termos do art. 299 do RIR/99, as despesas operacionais são aquelas
necessárias, usuais e normais à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora de rendimentos. Por meio desse dispositivo legal, pretendeu o legislador impor
algumas condições para que as pessoas jurídicas possam considerar determinadas despesas como
sendo operacionais e, consequentemente, deduzi-las para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
Considera-se despesas operacionais, portanto dedutíveis, quando forem
justificáveis do ponto de vista gerencial, isto é, quando tal dispêndio estiver relacionado à
atividade da empresa, ocorrer em seu benefício.
No caso em tela, como se viu, o empréstimo foi obtido no contexto de uma
operação de compra, por meio do qual o adquirente buscou financiamento para realizar a
aquisição do investimento. E, a aquisição de participações societárias é uma transação
necessária, normal e usual ao desempenho da atividade empresarial de qualquer pessoa jurídica,
vez que parte da estratégia de seu crescimento e visa, em última medida, à conservação e o
crescimento da fonte produtora da renda.
Pois bem. Contrato de Empréstimo a que se refere os juros glosadas, foi firmando
entre a Recorrente e a Andina Investments, permitindo que a Recorrente financiasse parte do
preço de aquisição da Ipiranga, como estratégia de seu crescimento, operação que visava, sem
dúvidas, a expansão dos seus negócios. Dentro desta linha, por óbvio, tratam-se de despesas
operacionais e necessárias as suas atividades empresariais.
Este também é o entendimento dos seguintes precedentes deste CARF:
CONTRATO DE MÚTUO. DESPESAS COM JUROS E VARIAÇÃO CAMBIAL.
DEDUTIBILIDADE. Comprovada a necessidade da contratação do mútuo para a
complementação de recursos destinados ao pagamento de aquisição de participação
societária e, consequentemente, expansão dos negócios da pessoa jurídica, as despesas
com juros e variação cambial decorrentes deste contrato são consideradas dedutíveis
para fins de determinação do lucro real. (acórdão no 1103-001.181, sessão de
03.03.2015)
EMPRÉSTIMO UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
EMPRESA
VEÍCULO.
HOLDING.
DEDUTIBILIDADE.
SIMULAÇÃO.
REAL
ADQUIRENTE ESTRANGEIRO. IMPROCEDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO FISCAL. A
desconsideração de atos e negócios jurídicos do contribuinte é medida extrema e
excepcional. Cabe ao Fisco a demonstração específica, devidamente comprovada, da
vantagem fiscal, obtida através da prática de atos ilícitos ou simulados. Demonstrado
que a empresa poderia obter o mesmo resultado fiscal através de outros meios,
plenamente lícitos, não questionados pela Fiscalização, esvazia-se a acusação de
planejamento tributário inoponível ao Fisco. (...) As relações de endividamento
internacional intragrupo são, per si, lícitas, devendo observar as regras de
subcapitalização após a vigência de tal regulamentação. (acórdão no 1402-002.443,
sessão de 10.04.2017)
De toda forma, a opção pela realização do investimento por meio de empréstimos
é uma faculdade colocada à disposição das pessoas jurídicas pelo ordenamento jurídico
brasileiro. O juízo quanto à necessidade de captação de financiamento cabe, a meu ver,
exclusivamente aos administradores da sociedade.
Considerando que a dívida tomada teve como objetivo permitir o investimento na
Ipiranga, e que aquisição de participações societárias é, sem dúvida alguma, transação necessária
ao desempenho da atividade empresarial, não há como negar, também por essas razões, a
dedutibilidade de tais despesas.
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721042/2019-12

Pelo exposto, devem ser revertidas as glosas de despesas das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito a alegação de decadência e, no mérito, voto por dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente as exigências.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 3098
DF CARF MF
Original